Tribunal: STJ
Processo: 0014855-36.2019.8.13.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197093 - MG (2025/0046006-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DARA ROBERTA FILGUEIRA
EMBARGANTE
: ROBERTA CRISTINA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: FABIELE MARIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo
regimental, restabelecendo decisão que afastou o princípio da insignificância e manteve a
condenação por furto qualificado.
2. As embargantes alegam omissão no acórdão ao não reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva retroativa, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício em
qualquer instância, desde que arguida antes do trânsito em julgado, conforme o
do Código
art. 61
de Processo Penal.
3. O acórdão recorrido afastou o exame da prescrição por configurar inovação recursal, uma vez
que a tese não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias nem ventilada pela defesa nos recursos
anteriores, sendo mencionada pela primeira vez no agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, por
ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado em sede de
embargos de declaração, mesmo que não tenha sido arguida nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão punitiva, ainda que seja matéria de ordem pública, não pode ser
analisada em sede de embargos de declaração quando não foi arguida nas instâncias ordinárias, em
razão do óbice da supressão de instância.
6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para inovar questões não suscitadas
anteriormente.
7. No caso concreto, não há omissão no acórdão embargado, que afastou o exame da prescrição por
falta de prequestionamento e por configurar inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53013311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 78023d8d-7958-4676-a278-bd6fe408c757

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 61 e 619; CPC,
III.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 713.568/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
STJ, EDcl na Pet n. 15.066/RJ, Rel. Min. Rogerio
17/5/2022,
20/5/2022;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
3/5/2022,
12/5/2022;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.015.742/SP,
10/6/2025,
DJEN de
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel.
16/6/2025;
AREsp n. 1.008.398/RJ,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
22/9/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53013311 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:52
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 78023d8d-7958-4676-a278-bd6fe408c757

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2197093 - MG (2025/0046006-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: DARA ROBERTA FILGUEIRA
EMBARGANTE
: ROBERTA CRISTINA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: FABIELE MARIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo
regimental, restabelecendo decisão que afastou o princípio da insignificância e manteve a
condenação por furto qualificado.
2. As embargantes alegam omissão no acórdão ao não reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva retroativa, por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser declarada de ofício em
qualquer instância, desde que arguida antes do trânsito em julgado, conforme o
do Código
art. 61
de Processo Penal.
3. O acórdão recorrido afastou o exame da prescrição por configurar inovação recursal, uma vez
que a tese não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias nem ventilada pela defesa nos recursos
anteriores, sendo mencionada pela primeira vez no agravo regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prescrição da pretensão punitiva retroativa, por
ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado em sede de
embargos de declaração, mesmo que não tenha sido arguida nas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prescrição da pretensão punitiva, ainda que seja matéria de ordem pública, não pode ser
analisada em sede de embargos de declaração quando não foi arguida nas instâncias ordinárias, em
razão do óbice da supressão de instância.
Documento eletrônico VDA53013316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:52
Código de Controle do Documento: ab8edf5a-7600-4d74-bef7-44daa05167eb

6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para inovar questões não suscitadas
anteriormente.
7. No caso concreto, não há omissão no acórdão embargado, que afastou o exame da prescrição por
falta de prequestionamento e por configurar inovação recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A prescrição da pretensão punitiva, ainda que seja matéria de ordem pública, não pode ser
analisada em sede de embargos de declaração quando não foi arguida nas instâncias ordinárias, em
2.
razão do óbice da supressão de instância.
Os embargos de declaração não se prestam para inovar
questões não suscitadas anteriormente, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição,
obscuridade ou erro material no julgado.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 61 e 619; CPC,
III.
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no HC n. 713.568/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
julgado em
DJe de
STJ, EDcl na Pet n. 15.066/RJ, Rel. Min. Rogerio
17/5/2022,
20/5/2022;
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
STJ, EDcl no AgRg no
3/5/2022,
12/5/2022;
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 1.015.742/SP,
10/6/2025,
DJEN de
STJ, AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
Rel.
16/6/2025;
AREsp n. 1.008.398/RJ,
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2023,
22/9/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial
provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 613/614):
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. HABITUALIDADE
DELITIVA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO PARA
RESTABELECER O ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao
Recurso Especial do Ministério Público para afastar o princípio da insignificância e
restabelecer a sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a habitualidade delitiva da
agravante afasta a aplicação do princípio da insignificância.
3. Discute-se, ainda, se o benefício pode ser reconhecido mesmo com valor
do bem subtraído acima de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos
fatos.
Documento eletrônico VDA53013316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:52
Código de Controle do Documento: ab8edf5a-7600-4d74-bef7-44daa05167eb

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A habitualidade delitiva da agravante, evidenciada pela existência de outras
ações penais em curso e pelo cometimento dos crimes contra 4 estabelecimentos
comerciais distintos, afasta a aplicação do princípio da insignificância.
5. O valor dos bens subtraídos, avaliados em R$ 149,00 (cento e quarenta e
nove reais), equivalente a aproximadamente 15% (quinze por cento) do salário mínimo
vigente à época dos fatos, e a prática delituosa na forma qualificada mediante
concurso de agentes e corrupção de menor também afastam a possibilidade de
reconhecimento do benefício.
6. O pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória
configura indevida inovação recursal, haja vista que a tese não foi enfrentada pelas
instâncias ordinárias nem ventilada pela defesa nos recursos anteriores, sendo
mencionada, pela primeira vez, no presente agravo regimental.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A habitualidade delitiva, a prática delituosa na forma qualificada mediante
concurso de agentes e corrupção de menor, somado ao valor da res furtiva, superior a
10% do valor do salário mínimo da época, afastam a aplicação do princípio da
insignificância.
2. É vedado em sede de agravo regimental ou embargos de declaração,
ampliar a questão veiculada no recurso especial, inovando questões não suscitadas
anteriormente.
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
parágrafo único, inciso II, alínea "a".
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no Resp 1660712, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, DJe
AgRg no
relator Ministro Ribeiro
08/06/2016;
AREsp n. 2.925.281/RJ,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/8/2025,
18/8/2025.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
REsp n. 2.197.093/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
2/9/2025,
)
9/9/2025.

Nas razões, a defesa sustenta que o
incorreu em omissão, porquanto
decisum
"deixou
de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva das embargantes" (fl. 632).
Aduz que a prescrição, por constituir matéria de ordem pública, pode ser declarada em
qualquer instância e a qualquer momento, inclusive de ofício pelo magistrado, desde que arguida
antes do trânsito em julgado, como pressupõe o
do Código de Processo Penal, daí porque a
art. 61
sua arguição diretamente no bojo do recurso especial, sem prévia discussão anterior, não configura
supressão de instância.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão
apontada, reformando-se a decisão embargada, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão
punitiva retroativa.
Contrarrazões pelo Ministério Público Federal (fls. 652/653).
É o relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os embargos de
art. 619
declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou
contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil – CPC.
art. 1.022,
Nesse sentido, o julgado desta Corte:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
CORPUS.
DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E NATUREZA DA
Documento eletrônico VDA53013316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:52
Código de Controle do Documento: ab8edf5a-7600-4d74-bef7-44daa05167eb

DROGA. TRANSPORTE DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL. RECORRER EM LIBERDADE. MERO INCONFORMISMO DA PARTE
EMBARGANTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar
obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do
CPP).
2. Inexiste contradição em acórdão do STJ que ratifica julgado do tribunal de
origem que fixa pena-base no mínimo legal, mediante fundamentação concreta,
amparada na quantidade e na natureza de entorpecente apreendido, e, por essa razão,
impõe regime prisional mais gravoso do que aquele indicado pelo quantum de pena
estabelecido.
3. O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não
é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, que, inclusive, não se
prestam para provocar o reexame da causa.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n. 713.568/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
);
17/5/2022,
20/5/2022.
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
CONHECIMENTO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Não foi indicado nenhum dos vícios do
do Código de Processo Penal na
art. 619
petição ora analisada. Logo, como se trata de irresignação com o conteúdo do decisum
combatido, os embargos declaratórios devem ser recebidos como agravo regimental.
2. Na espécie, a decisão embargada entendeu que, "apesar de a defesa ter alegado
violação do
do CPP, o acórdão não analisou a tese defensiva", bem como que,
art. 226
"a par de não existir previsão legal para o recurso ordinário interposto pela defesa,
revela-se inviável até mesmo o recebimento desta petição como habeas corpus, visto
que o writ não se presta a viabilizar o conhecimento de recurso especial".
3. A tese da defesa de contradição da decisão ora embargada e o
proferido
decisum
nos autos do HC n. 723.738 esbarra na jurisprudência desta Corte segundo a qual "a
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição
interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e
não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado; tampouco dá
guarida à insurgência a suposta dissonância entre duas ou mais decisões, ainda que
oriundas do mesmo órgão julgador".
4. A irresignação do embargante se resume ao seu mero inconformismo com o
resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os quais se prestam apenas a sanar
eventual omissão, contradição ou obscuridade do julgado, e não a reapreciar a causa.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. Agravo regimental
não provido.
(EDcl na Pet n. 15.066/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
3/5/2022,
12/5/2022.

o embargante aponta que houve omissão no acórdão combatido, ao deixar de
In casu,
reconhecer a prescrição da pretensão punitiva retroativa, por constituir matéria de ordem pública,
que pode ser declarada em qualquer instância e a qualquer momento, inclusive de ofício pelo
magistrado, desde que arguida antes do trânsito em julgado, como pressupõe o
do Código
art. 61
de Processo Penal.
Extrai-se que a defesa arguiu a declaração da prescrição da pretensão punitiva em favor
das embargantes Fabiele e Roberta, por serem menores de 21 anos à época dos fatos.
No ponto, o acórdão recorrido afastou o exame da prescrição por configurar inovação
recursal, "haja vista que a tese não foi enfrentada pelas instâncias ordinárias nem ventilada pela
defesa nos recursos anteriores, sendo mencionada, pela primeira vez, no presente agravo
(fl. 615).
regimental"
Documento eletrônico VDA53013316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:52
Código de Controle do Documento: ab8edf5a-7600-4d74-bef7-44daa05167eb

Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, o exame de
questões de ordem pública somente se mostra possível perante o STJ após o conhecimento do
respectivo recurso interposto pela parte e desde que observado o requisito do prequestionamento.
Ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a oposição de
art. 619
embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da prestação
jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta omisso, ambíguo,
contraditório ou com erro material.
2. Sob essas premissas, constata-se que, no caso em análise, o julgado não incorreu
em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que justifique estes
aclaratórios. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum
vício que desse ensejo aos aclaratórios.
3. A declaração da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade ora pleiteada,
não foi suscitada pelo embargante nem debatida pelo acórdão recorrido, o que
caracteriza indevida inovação recursal e falta de prequestionamento.
4. Salvo na hipótese de constatação de ofício pelo julgador, mesmo o exame de
questões de ordem pública só se mostra possível, perante o Superior Tribunal de
Justiça, após o conhecimento do respectivo recurso interposto pela parte e desde que
observado o requisito do prequestionamento.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 1.015.742/SP,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
16/6/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA.
NÃO
VERIFICADA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, uma vez
que, "consoante entendimento consolidado nesta Corte, no agravo em recurso especial,
o eventual reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser precedido do
exame da admissibilidade do recurso especial, a partir do qual será determinado se a
data do trânsito em julgado retroagirá ou não ao último dia do prazo de interposição do
recurso cabível na origem.
(AgRg nos
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
EAREsp n. 19.380/PI,
DJe
" (AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis
2/5/2016)
REsp n. 1.694.714/MT,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
15/9/2020)
2. Ainda que o instituto da prescrição da pretensão executória seja matéria de
ordem pública - ou seja, aferível em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício
-, há ponderações acerca de marcos interruptivos e contagens de prazos que
demandam acesso à tramitação e a atos processuais que extrapolam os limites de
cognição do presente momento processual, mormente considerado não ter sido a
alegação enfrentada pelas instâncias a quo.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 1.008.398/RJ,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2023,
22/9/2023.

Logo, ainda que a prescrição se trate de matéria de ordem pública, passível de ser
reconhecida de ofício, consoante dicção do
do CPP, como não foi arguida perante as
art. 61
instâncias de origem, não se vislumbra configurada eventual omissão a ser sanada, por esbarrar no
óbice da supressão de instância.
Ante o exposto, por inexistir omissão a ser sanada, rejeito os embargos declaratórios.
Documento eletrônico VDA53013316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:52
Código de Controle do Documento: ab8edf5a-7600-4d74-bef7-44daa05167eb

É o voto.

Documento eletrônico VDA53013316 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/12/2025 22:16:52
Código de Controle do Documento: ab8edf5a-7600-4d74-bef7-44daa05167eb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0046006-6
REsp 2.197.093 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00148553620198130145 10145190014855003
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: DARA ROBERTA FILGUEIRA
RECORRIDO
: ROBERTA CRISTINA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: FABIELE MARIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: DARA ROBERTA FILGUEIRA
EMBARGANTE
: ROBERTA CRISTINA DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: FABIELE MARIANA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426051550:11554<1809@
2025/0046006-6 - REsp 2197093 Petição : 2025/0090270-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53012069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 14:57:21
Código de Controle do Documento: DEF811D2-CB8A-46CD-BAB1-426ABDF10847